Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. MULTAS E HONORÁRIOS. ART. 523, §§ 1o E 2o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em sede de agravo de instrumento o Tribunal deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada; ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. 1.1. O argumento atinente à incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor depositado “nos exatos termos constritos no título executivo judicial”, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema no 677 do STJ, não foi ventilado na origem. E, se não foi submetido a debate e apreciação no juízo a quo, não pode ser apreciado nesta sede sob pena de incorrer em supressão de instância.
2. Na espécie, o débito foi homologado em R$ 740.412,10. O agravado depositou o valor que considerou incontroverso no montante de R$ 650.913,08 em 23/07/2012 e, intimado a depositar o valor atualizado do débito remanescente (R$ 189.068,17), efetuou depósito judicial em 25/07/2019. No julgamento do agravo de instrumento n. 0717058-42.2019.8.07.0000, este Tribunal definiu que o valor remanescente apurado era referente apenas aos honorários advocatícios de sucumbência e não abarcava o valor do saldo residual referente ao valor principal. A Contadoria apresentou os cálculos do saldo remanescente no montante de R$ 139.118,90, e sobreveio a decisão agravada, que homologou os cálculos. 2.1. O agravante requer, em síntese, a aplicação de multa e honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC sobre o valor remanescente já depositado (R$ 189.068,17) e ainda pendente de depósito (R$ 139.118,90).
3. Nos termos do art. 523, § 2o do Código de Processo Civil, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante do débito. 3.1. “( ) 2. A parte devedora não resistiu ao pagamento do valor devido, mas se insurgiu apenas contra o excesso da execução. Assim, realizado o depósito da parte incontroversa, poderá ser levantado pelo credor desde o princípio do cumprimento da sentença. 3. O depósito efetuado no prazo para cumprimento voluntário afasta a incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC. Caso o depósito seja inferior ao débito, a incidência da penalidade deve incidir apenas sobre o saldo remanescente. ( )” (Acórdão 1390661, 07175263520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.2. Como se vê, houve o pagamento voluntário do valor que o executado/agravado depositou e concordou com o levantamento pelo exequente (R$ 650.913,08); e a multa pelo descumprimento e os honorários da fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor de R$ 189.068,17 que, embora depositado em juízo pelo devedor, não pôde ser levantado pelo credor.
4. Não incidem as penalidades do § 1o do art. 523 do CPC sobre o saldo remanescente pendente de depósito (R$ 139.118,90), em razão do que definido julgamento do agravo de instrumento n. 0709319-86.2017.8.07.0000, o qual julgou não ser cabível a aplicação da “multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC/2015 (artigo 475-J do CPC/73) e os honorários da fase de cumprimento de sentença até a prévia liquidação da obrigação e, por conseguinte, a intimação do devedor para pagar o débito”, porquanto o devedor ainda não foi intimado para o pagamento desse valor.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido para o fim de definir (§ 2o do art. 523, CPC) incidência da multa e dos honorários previstos no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil somente sobre o valor depositado judicialmente, qual seja, de R$ 189.068,17 (cento e oitenta e nove mil e sessenta e oito reais e dezessete centavos).